Tribunal: TJMT
Processo: 1032638-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032638-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CPF: 595.836.656-49 (AGRAVANTE), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CNPJ: 57.210.071/0001-36 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CPF: 023.405.041-12 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CNPJ: 57.211.581/0001-28 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JUIZO QUARTA VARA CIVEL RONDONOPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), CREDORES REU (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PATRICIA FERRARI COSTA TRAVAGLIA - CPF: 417.085.008-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores (AGC), designada para continuidade em 06/10/2025, sob a alegação de que a realização da AGC com base em quadro de credores instável compromete a isonomia entre os credores e a validade do conclave. Os agravantes requerem a anulação da AGC realizada em 02/09/2025 e a designação de nova data após o julgamento de todas as impugnações de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pendência de julgamento de impugnações de crédito justifica a suspensão ou anulação da Assembleia Geral de Credores já instalada no processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei 11.101/2005 veda expressamente a concessão de provimento liminar para suspender ou adiar a Assembleia Geral de Credores por motivo de discussão sobre existência, quantificação ou classificação de créditos.

O art. 39, §2º, da mesma lei estabelece que deliberações da AGC não serão invalidadas em razão de decisões judiciais posteriores sobre o quadro de credores, assegurando estabilidade ao procedimento.

A formação definitiva do Quadro Geral de Credores não é requisito para a realização da AGC, podendo esta ocorrer com base nas listas apresentadas pelo administrador judicial ou pelo devedor, conforme o art. 39, caput.

A alegada violação ao princípio da isonomia entre credores não se comprova,
pois
a pendência de julgamento de algumas impugnações não configura discriminação deliberada, sendo previsível no rito da recuperação judicial.

A manutenção da AGC atende ao princípio da celeridade, considerando que o prazo legal de 150 dias para deliberação sobre o plano de recuperação judicial já foi extrapolado, nos termos do art. 56, §1º da Lei 11.101/2005.

A suspensão da AGC causaria prejuízos à coletividade de credores, contrariando a finalidade do processo de soerguimento da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento de impugnações de crédito não impede a realização da Assembleia Geral de Credores, tampouco enseja sua suspensão ou anulação.

A legislação de regência assegura a estabilidade das deliberações da AGC mesmo diante de posterior modificação no quadro de credores.

A celeridade do procedimento
recuperacional
prevalece sobre a resolução de litígios incidentais que não comprometem, por si sós, a lisura do conclave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 39, caput e §2º; 40; 56, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1032638-18.2025.8.11.0000.

EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE
e
TANIA DA SILVA BOTELHO
X
MASSA DE CREDORES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE e TANIA DA SILVA BOTELHO, ambos em recuperação judicial,
com o fito de reformar a decisão que, nos
autos da Recuperação Judicial nº 1027680-14.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores (AGC) designada para o dia 02/09/2025, cuja continuidade foi marcada para 06/10/2025.

Para tanto,
os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada violou o princípio da isonomia entre credores (par conditio
creditorum
) ao permitir a realização da AGC com base em quadro de credores instável, resultante da apreciação parcial das impugnações de crédito. Sustentam que apenas os créditos de grandes instituições financeiras foram analisados, permanecendo pendentes as impugnações apresentadas por microempresas,
EPPs
e credores individuais.

Defendem que tal cenário comprometeu a formação regular do Quadro Geral de Credores (QGC) e, por conseguinte, maculou de nulidade a AGC realizada em 02/09/2025. Argumentam que a confirmação da assembleia com antecedência exígua (menos de 24 horas) e a decisão em regime de urgência seletiva negaram aos credores menores a chance real de formação de voto e de organização para o debate do plano.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para imediata suspensão da AGC designada para o dia 06/10/2025 e, ao final, o provimento do recurso para anular a instauração da AGC realizada em 02/09/2025, determinando-se a indicação de nova data para o conclave após a finalização de todas as impugnações de crédito
.

Por decisão de
id n.
317114853, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A MPB Administração Judicial apresentou informações (
id n.
321723877), defendendo que a decisão do juízo de origem
e, portanto, o desprovimento do recurso.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (
id n.
324167863), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a formação definitiva do Quadro Geral de
Credores não é requisito legal para a instalação da assembleia, destacando ainda que os autos aguardam a realização do conclave desde abril/2025, 150 dias após o processamento da recuperação judicial.

A
Douta
Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
id n.
334218380), ressaltando a vedação expressa contida no art. 40 da Lei 11.101/2005 quanto à concessão de provimentos de urgência para suspensão da AGC em razão de pendência de discussão acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve a análise da
possibilidade
ou não
de suspensão e anulação da Assembleia Geral de Credores em razão da pendência de julgamento de impugnações de crédito, sob a alegação de violação ao princípio da isonomia entre credores (par conditio
creditorum
).

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei 11.101/2005 estabelece expressamente em seu art. 40 a vedação à concessão de provimentos liminares para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos:

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da
assembléia
-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

O
dispositivo
em questão
visa impedir que o procedimento
recuperacional
, que por sua natureza demanda celeridade, seja paralisado por litígios incidentais, frustrando seu objetivo principal que é o soerguimento da empresa em crise.

Complementarmente, o art. 39, §2º da mesma lei prevê que as deliberações assembleares possuem estabilidade mesmo diante de posterior modificação na composição do quadro de credores:

§2º As deliberações da
assembléia
-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

Esses dispositivos evidenciam a opção legislativa pela estabilidade e celeridade do procedimento
recuperacional
, em detrimento da espera pela resolução definitiva de todas as controvérsias relativas aos créditos.

No caso em análise, verifica-se que a Assembleia Geral de Credores já sofreu dois adiamentos anteriores, todos em razão da suposta ausência de julgamento das impugnações de crédito. Conforme se extrai dos autos, as principais impugnações que motivaram as suspensões anteriores já foram julgadas, a saber:

1. Impugnação nº 1011040-96.2025.811.0003 (Banco Bradesco S.A.) - sentenciada em 01/09/2025;

2. Impugnação nº 1010620-91.2025.811.0003 (Sicredi
Araxingu
) - sentenciada em 01/09/2025.

Importante ressaltar que a formação definitiva do Quadro Geral de Credores não constitui requisito legal para a instalação e realização da Assembleia Geral de Credores. O art. 39, caput, da Lei 11.101/2005 é claro ao estabelecer que:

Art. 39.
Terão direito a voto na
assembléia
-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos
arts
. 51, incisos III e IV docaput,99, inciso III docaput,ou 105, inciso II docaput,desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da
assembléia
ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei.

Assim, a lei prevê expressamente a possibilidade de realização da AGC com base no quadro de credores provisório, seja ele o elaborado pelo administrador judicial (art. 7º, §2º) ou, na sua falta, a relação apresentada pelo próprio devedor.

No que tange à alegação de violação ao princípio da isonomia entre credores (par conditio
creditorum
), não se vislumbra, no caso concreto, elementos que comprovem tratamento discriminatório deliberado entre classes de credores. A mera pendência de julgamento de algumas impugnações não configura, por si só, violação a tal princípio, especialmente quando a própria lei prevê mecanismos para lidar com essa situação, como a estabilidade das deliberações assembleares (art. 39, §2º)
, somada às informações supervenientes que atestam a inexistência de pendência de julgamento dos incidentes processuais vinculados ao processo principal de recuperação judicial.

Ademais, cabe destacar que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 22/11/2024, e até o momento os credores não deliberaram acerca do plano de recuperação judicial. Conforme o art. 56, §1º da Lei 11.101/2005, a data designada para a realização da Assembleia Geral de Credores não deve exceder 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, prazo este já ultrapassado no caso em análise.

A suspensão indefinida da AGC, já instalada e em andamento, contraria o princípio da celeridade que norteia o processo de recuperação judicial e causa prejuízos à coletividade de credores, que ficam impossibilitados de receber seus créditos através do plano de recuperação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025